Tribunal: TJES
Processo: 0032821-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032821-25.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAITE ALMEIDA MONTEIRO e outros (2)

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032821-25.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADA: MAITE ALMEIDA MONTEIRO

APELANTE/APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação em “ação de indenização por danos morais” proposta por MAITE ALMEIDA MONTEIRO, ora Autora, em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. e de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em decorrência de falha no serviço prestado pelas requeridas.

Pela sentença de fls. 187/198, o MMº. Juiz de Direito
a quo

julgou procedente o pleito autoral para condenar as rés aos pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Irresignada, a Autora interpôs o recurso de apelação de fls. 201/215, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja majorada a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs o apelo de fls. 218/228, em que pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, sucessivamente, reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais. Requer, por fim, a correção do termo de incidência dos consectários legais.

A Autora apresentou contrarrazões às fls. 239/254, pugnando pelo desprovimento do recurso de GOL LINHAS AEREAS S.A..

Apesar de intimadas (id 7257654), as Requeridas não apresentaram contrarrazões ao recurso da Autora.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032821-25.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADA: MAITE ALMEIDA MONTEIRO

APELANTE/APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação em “ação de indenização por danos morais” proposta por MAITE ALMEIDA MONTEIRO, ora Autora, em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. e de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em decorrência de falha no serviço prestado pelas requeridas.

Pela sentença de fls. 187/198, o MMº. Juiz de Direito
a quo

julgou procedente o pleito autoral para condenar as rés aos pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Irresignada, a Autora interpôs o recurso de apelação de fls. 201/215, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja majorada a condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs o apelo de fls. 218/228, em que pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, sucessivamente, reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais.

A Autora apresentou contrarrazões às fls. 239/254, pugnando pelo desprovimento do recurso de GOL LINHAS AEREAS S.A..

Apesar de intimadas (id 7257654), as Requeridas não apresentaram contrarrazões ao recurso da Autora.

Considerando a interposição de recursos de apelação pela Autora e pela GOL LINHAS AEREAS S.A., passo a análise das questões jurídicas neles suscitadas por ordem de prejudicialidade.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se destacar, para melhor compreensão da controvérsia, que a Autora adquiriu bilhete aéreo para realizar viagem no trecho Vitória-Rio de Janeiro no dia 06.09.2019, junto à GOL LINHAS AEREAS S.A., com saída prevista para 6h30 e chegada 7h35.

Ao chegar ao aeroporto, teria sido surpreendida com a informação de que seu voo fora cancelado, tendo sido realocada em voo da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. com previsão de saída de Vitória às 10h25 e chegada em Campinas às 12h, partida de Campinas às 13h10 e chegada ao Rio de Janeiro às 14h15.

Ocorre que, a despeito dos horários informado, só teria sido possível decolar de Campinas às 15h20, chegando ao Rio de Janeiro às 16h25, totalizando, assim, 8h50 de atraso entre o horário originalmente contratado e aquele em que o serviço foi efetivamente concluído.

Vê-se, outrossim, que, a despeito do que alega a GOL LINHAS AEREAS S.A., houve, efetivamente, falha no serviço prestado, não havendo que se falar, na prestação de serviço de transporte aéreo, em "evento irresistível e imprevisível" eis que a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0019724-89.2018.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Raphael Americano Câmara, em situação análoga a presente, que restou assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Fixada tal premissa, deve-se, ainda, estabelecer que se cuida de hipótese em que esta egrégia Corte de Justiça reconhece a ocorrência de dano moral
in re ipsa
(nesse sentido confira-se, ainda, as apelações cíveis 0013724-74.2017.8.08.0035 e 5009126-83.2021.8.08.0024)

Contudo, como cediço, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Nesse sentido, há que se ter em conta que, muito embora presente o dano moral, a Autora não comprova a ocorrência de qualquer circunstância adicional que tenha sido afetada pela falha do serviço prestado.

Por esta razão, tenho que o valor fixado pelo Juízo
a quo
revela-se consentâneo com o binômio proporcionalidade e razoabilidade que deve, como cediço, nortear a fixação dos danos morais, não comportando, portanto, a majoração perseguida pela Autora.

Por fim, em que pese a irresignação da GOL LINHAS AEREAS S.A. no que pertine aos consectários da mora, na responsabilidade contratual, tal como ocorre no presente caso, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal como fixado pelo Juízo
a quo
, não merecendo reforma, no ponto, tal capitulo da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos de apelação e lhes nego provimento.

Por fim, diante do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos por GOL LINHAS AEREAS S.A. para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, respeitada a proporção de 1/3 (um terço) já fixada pelo Juízo
a quo
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Apesar de discordar do entendimento do eminente Relator quanto à natureza
in re ipsa
do dano moral nos casos de atraso de vôo, pois
jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020), analisando detidamente os autos, especialmente a ausência de comprovação do motivo do cancelamento do vôo, a falta de informação ao consumidor de forma contemporânea aos acontecimentos acerca dos motivos do cancelamento e, ainda, a falta de comprovação da efetiva prestação de assistência durante o citado período, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, ainda, que por outros fundamentos, com a manutenção da sentença apelada.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões